Tribunal: STF
Processo: Rp 1354
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-28
Data de publicação: 1986-08-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6772, DE 12.06.1986,
DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ARTIGOS 6. E 7. E SEUS PARAGRAFOS L. E
4., ART. 8. E SEUS PARAGRAFOS L. A 3., PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 9.,
ART. 10 E SEUS PARAGRAFOS L. A 5., ARTIGOS 12 E 13. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (PARAGRAFO L. DO ART. 97 DA
C.F.).
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EFICACIA DE TAIS DISPOSITIVOS.
DEFERIMENTO.
SE A REPRESENTAÇÃO E PLAUSÍVEL E SE HÁ RISCO DE DEMORA NO JULGAMENTO
E DE GRAVE LESÃO AO ERARIO PÚBLICO, A MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO
DE EFICACIA DE DISPOSITIVOS ACOIMADOS DE INCONSTITUCIONAIS E DE SER
DEFERIDA.